Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Consunção. Impossibilidade.
1 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo as agressões e ameaças sofridas, no contexto de violência doméstica, somadas às fotografias que demonstram diversas marcas em seu corpo e ao laudo de exame de corpo de delito, são suficientes para condenação pelo crime de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2 - O princípio da consunção ou absorção pressupõe que um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
3 - Ainda que os fatos tenham ocorrido dentro de um mesmo contexto, se o réu agiu com desígnios autônomos ao cometer cada infração penal - ameaça e lesão corporal -, não constituindo a ameaça meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal, não se aplica o princípio da consunção.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - Apelação não provida.